Tribunal: TJES
Processo: 5001048-23.2025.8.08.0069
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-23.2025.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IVAN BARBOSA TEIXEIRA

PARTE RE: BRENO HELENO VIANA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária referente à sentença proferida em mandado de segurança impetrado por cidadão contra o Município de Marataízes/ES, na qual o juízo de origem concedeu a segurança e ratificou liminar para determinar o fornecimento de documentos administrativos solicitados pelo impetrante no Processo Administrativo n. 7110/2025, diante da inércia da autoridade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da Administração Pública em responder, dentro do prazo legal, a requerimento de acesso a informações públicas configura violação a direito líquido e certo do impetrante, passível de correção por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de acesso à informação é garantido constitucionalmente pelo art. 5º, XXXIII, da CF, e regulamentado pela Lei n. 12.527/2011, que estabelece prazos máximos para resposta da Administração, os quais foram ultrapassados no caso concreto sem justificativa apresentada.

4. A prova documental constante dos autos comprova que o requerimento foi apresentado em 07/02/2025 e, até a impetração do mandado de segurança, não havia sido objeto de decisão administrativa, conforme histórico de tramitação extraído do sistema eletrônico do Município.

5. A omissão administrativa, sem resposta expressa ou fundamentada ao pedido, configura ato ilegal e abusivo, violando o direito líquido e certo do impetrante à obtenção de certidões e documentos públicos, conforme precedentes do TJES.

6. A via do mandado de segurança é adequada para corrigir tal ilegalidade, impondo-se a manutenção da sentença que garantiu a transparência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária admitida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A inércia injustificada da Administração Pública em responder a requerimento de acesso à informação no prazo legal configura violação a direito líquido e certo.

2. O direito de acesso à informação é assegurado pela Constituição Federal e pela Lei n. 12.527/2011, e sua inobservância enseja controle judicial pela via do mandado de segurança.

3. A ausência de decisão administrativa sobre pedido documental devidamente protocolado legitima a concessão da ordem para assegurar a publicidade e a transparência na gestão pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, “b”; Lei 12.527/2011, art. 11, §§ 1º e 2º; Lei 9.051/1995, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 5010965-12.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária relativa a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes
nos autos do mandado de segurança impetrado por Ivan Barbosa Teixeira, na qual o Magistrado de origem concedeu a segurança e, ratificando a liminar anteriormente concedida, determinou que a autoridade impetrada forneça ao impetrante as certidões ou documentos que respondam aos requerimentos objetos do Processo Administrativo n. 7110/2025.

Na origem, o requerente alegou na petição inicial que, em 07 de fevereiro de 2025, protocolou requerimento administrativo junto à municipalidade solicitando cópias de contratos, processos de liquidação e extratos de pagamentos referentes a eventos e estruturas de palco realizados desde o início do ano de 2025. Sustentou que, apesar do transcurso de prazo razoável, a administração permaneceu inerte, não fornecendo as informações solicitadas nem apresentando justificativa para a demora, o que configuraria violação ao seu direito líquido e certo de acesso à informação e aos princípios da publicidade e transparência.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária relativa a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes
nos autos do mandado de segurança impetrado por Ivan Barbosa Teixeira, na qual o Magistrado de origem concedeu a segurança e, ratificando a liminar anteriormente concedida, determinou que a autoridade impetrada forneça ao impetrante as certidões ou documentos que respondam aos requerimentos objetos do Processo Administrativo n. 7110/2025.

Na origem, o requerente alegou na petição inicial que, em 07 de fevereiro de 2025, protocolou requerimento administrativo junto à municipalidade solicitando cópias de contratos, processos de liquidação e extratos de pagamentos referentes a eventos e estruturas de palco realizados desde o início do ano de 2025. Sustentou que, apesar do transcurso de prazo razoável, a administração permaneceu inerte, não fornecendo as informações solicitadas nem apresentando justificativa para a demora, o que configuraria violação ao seu direito líquido e certo de acesso à informação e aos princípios da publicidade e transparência.

Após devida apreciação dos autos por força do reexame necessário, verifico que a sentença deve ser mantida, pois devidamente comprovada a inércia injustificada da autoridade apontada como coatora.

O direito de acesso à informação é garantia constitucional fundamental prevista no art. 5º, inciso XXXIII, da CF, que estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.

A Lei n. 12.527/2011, que regulamenta o acesso a informações previsto na CF, determina em seu art. 11 que o órgão ou entidade pública deve autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Não sendo possível o acesso imediato, a administração dispõe do prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias mediante justificativa expressa.

No caso concreto, o impetrante aguardou por período superior ao estabelecido na legislação sem que houvesse a entrega dos documentos ou sequer uma decisão fundamentada sobre a impossibilidade temporária de fazê-lo.

Como bem reconheceu o magistrado de primeiro grau, “
extrai-se da prova pré-constituída que o impetrante formulou, em 07/02/2025, requerimento perante o Município de Marataízes/ES, dando origem ao Processo Administrativo nº 7110/2025 (Solicitação Geral nº 2575/2025), cuja “Situação Atual” constava como “TRAMITANDO” (vide documento de ID nº 65915397). Vê-se, inclusive, do detalhamento de consulta do processo, obtido(a) no sítio do Município de Marataízes, que no campo “Histórico de Tramitação” não há menção à decisão administrativa acerca do deferimento ou indeferimento do pleito.”.

Assim, a resistência omissiva das autoridades caracteriza ato ilegal e abusivo, passível de correção pela via do mandado de segurança, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe para assegurar a transparência administrativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO AO IPAJM. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL . VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA . 1. O direito à obtenção de certidão em repartições públicas encontra previsão no art. 5º, inc. XXXIV, alínea b, da Constituição da Republica, sendo certo que o inciso LXXVIII, do mesmo artigo, dispõe que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” . 2. A Lei Federal nº 9.051/1995 dispõe em seu art. 1º que as certidões requeridas aos órgãos públicos deverão ser expedidas no prazo de 15 (quinze) dias, ao passo que a Lei Federal nº 12 .527/2011, também prevê no art. 11, §§ 1º e 2º, prazo não superior a 30 (trinta) dias para que o órgão ou entidade pública conceda e efetive o acesso à informação pretendida pelo cidadão. 3. Quando do ajuizamento do mandado de segurança, já havia transcorrido o lapso temporal de aproximadamente três anos do requerimento de expedição de Declaração de Tempo de Contribuição, formulado na data de 14 .06.2019, não havendo comprovação do apelante de que, neste interregno, tenha fornecido o documento almejado, circunstância que ensejou a impetração deste mandado de segurança. 4. Recurso desprovido . Prejudicada a remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5010965-12.2022.8 .08.0024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação 06/11/2023)

Por tais razões,
admito a remessa necessária para confirmar a sentença
.

É como voto.